Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006649-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), EXPRESSO NORTE SUL LTDA. - CNPJ: 01.719.646/0001-96 (APELANTE), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA - CNPJ: 02.645.688/0001-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO NORTE SUL LTDA. - CNPJ: 01.719.646/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA - CNPJ: 02.645.688/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSIBILIDADE. DECRETO MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, determinando que o município e a associação responsável pelo transporte público local assegurem o cumprimento do art. 2o do Decreto Municipal n. 5.145/2012, especialmente quanto à disponibilização de veículos adaptados para o serviço "BUSCAR".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o art. 2o do Decreto Municipal n. 5.145/2012 exige que cada concessionária disponibilize quatro veículos adaptados para o serviço "BUSCAR", e (
ii
) se a obrigação imposta configura alteração contratual que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Municipal, interpretado em conjunto com normas de acessibilidade e princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, estabelece a obrigação de cada concessionária disponibilizar o mínimo de quatro veículos adaptados para atender ao serviço "BUSCAR", conforme a necessidade proporcional à quantidade de empresas atuantes.

4. A tese de limitação da frota total em doze veículos contraria o objetivo normativo de atender às crescentes demandas sociais, considerando especialmente o aumento populacional e a maior necessidade de transporte acessível no município.

5. A argumentação acerca de desequilíbrio econômico-financeiro não afasta a obrigação de cumprimento do Decreto, sendo a matéria passível de discussão em ação autônoma.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a execução de políticas de acessibilidade é dever das concessionárias, integrando a prestação do serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
As concessionárias de transporte coletivo devem observar a proporcionalidade no cumprimento das obrigações de acessibilidade previstas em regulamentos municipais, independentemente da quantidade de concessionárias atuantes, considerando o crescimento populacional e as demandas sociais.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III, art. 3o, IV, e art. 227; Decreto Municipal n. 5.145/2012, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2035961-80.2014.8.26.0000, Rela. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 30.04.2014; TJ-SP, APL 1002831-40.2016.8.26.0132, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 14.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação
cível
interpost
o
pela
ASSOCIAÇÃO
MATOGROSSENSE
DOS TRANSPORTES URBANOS (AMTU)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que
, nos autos da
ação civil pública n. 1006649-28.2018.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para compelir
o Município de Cuiabá (MT) e a AMTU a cumprir o disposto no art. 2o, do Decreto Municipal n. 5.415/2012.

A Associação apelante sustenta, em síntese, que o d. Juízo
a quo
partiu de premissa equivocada ao considerar
que no Decreto Municipal n. 5.145/2012 h
á
previsão
de que cada
concessionária de transporte coletivo deve disponibilizar
4 (
quatro
)
veículos adaptados para atender ao serviço BUSCAR
.

Alega
, por outro lado,
que
o total de veículos para o serviço BUSCAR deveria ser
de
12
(doze)
, independentemente do número de concessionárias.

Relat
a ainda
a
impossibilidade de cumprimento da obrigação por falta de competência para
impor alterações nos contratos de concessão, além de possíveis impactos no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão apelada
(Id. 243013321)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça desfavorável ao provimento do recurso (
Id.
253857151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS (AMTU)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1006649-28.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para compelir o Município de Cuiabá (MT) e a AMTU a cumprirem o disposto no art. 2o, do Decreto Municipal n. 5.415/2012.

Para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“
A redação do mencionado artigo é bastante clara no sentido de que
cada empresa concessionária do sistema municipal de transporte coletivo deverá executar, também, o sistema BUSCAR, com, no mínimo, quatro (04) veículos por empresa
.

A previsão de um número mínimo de veículos para compor a frota total tem por finalidade garantir que a prestação do serviço seja realmente efetiva e atenda aos seus objetivos,
de modo que, se houver apenas duas ou uma empresa concessionária, ela deverá disponibilizar doze (12) veículos para o sistema BUSCAR
.

Assim,
considerando que atualmente o sistema municipal de transporte coletivo conta com quatro (04) empresas concessionárias, a frota do sistema BUSCAR deve ser de dezesseis (16) veículos, ou seja, quatro (04) veículos por empresa
.

Não se trata de ampliar a obrigação contratual, mas apenas cumprir o que estabelece o decreto vigente, que regulamenta o serviço BUSCAR, que é parte integrante do sistema municipal de transporte coletivo de passageiros. É totalmente equivocada a interpretação que a disposição do art. 2o, do Decreto Municipal n.o 5.145/2012, está sendo cumprida com a disponibilização de doze (12) veículos para o serviço, independentemente do número de empresas concessionárias
.

É sabido que com o passar dos anos, desde a edição do Decreto mencionado, houve um significativo aumento da população no município e, com isso, a necessidade de ampliar as rotas de circulação do transporte coletivo
e também
dos veículos regulares. Não seria diferente para o serviço BUSCAR, sendo certo o aumento do número de pessoas portadoras de deficiência, que necessitam de um transporte adequado para garantir o direito de locomoção e acesso ao trabalho e aos serviços de saúde, educação.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o Município de Cuiabá e a AMTU – Associação
Matogrossense
de Transportes Urbanos a cumprir o disposto no art. 2o, do Decreto Municipal n.o 5.415/2012,
para que exijam, de todas as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo municipal, dentre elas, a requerida Integração Transportes Ltda., a disponibilização de quatro (04) veículos, devidamente adaptados segundo as normas legais de segurança e acessibilidade da ABNT, para atender ao serviço BUSCAR
.

Em relação às empresas requeridas Pantanal Transportes Urbanos Ltda., Expresso Norte Sul Ltda. e Expresso Nova Cuiabá, reconheço a perda superveniente do interesse processual, uma vez que não são mais concessionárias do serviço público municipal de transporte coletivo de passageiros.

Sem custas e honorários, haja vista a isenção legal aos entes públicos e nos termos do art. 18, da Lei no 7.347/85.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015”.
[sem destaque no original]
.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação do art. 2o do Decreto Municipal n. 5.145/2012 e à responsabilidade da AMTU
na execução e fiscalização do serviço BUSCAR, consoante as normas de acessibilidade.

Pois bem.

O serviço BUSCAR, regulamentado pelo Decreto Municipal em questão, configura uma medida indispensável para atender à demanda de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Cuiabá.

Trata-se de um programa que visa concretizar direitos fundamentais, previstos tanto na Constituição Federal quanto em tratados internacionais ratificados.

A Constituição da República
estabelece,
no art. 1o,
inciso
III, a dignidade da pessoa humana como
um dos pilares
do Estado Democrático de Direito
e atribui
aos entes públicos e aos seus concessionários o dever de implementar políticas inclusivas. Tal compromisso é reforçado pelo art. 227, § 2o, que impõe a obrigação de facilitar o acesso ao transporte adequado às pessoas com deficiência, garantindo-lhes autonomia e participação plena na
cidadania.

Assim, o
Decreto
Municipal
n. 5.145/2012 não deve ser
interpretado
isoladamente, mas sim como parte de um arcabouço normativo que inclui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e as normas técnicas da ABNT.
Essas regulamentações convergem para garantir condições mínimas de acessibilidade e inclusão
.

No tocante
a isso, quando publicado o
Decreto Municipal n. 5.145/2012
,
o Poder Executivo condicionou às concessionárias de transporte coletivo
a disponibilização, inicial,
de 04 (quatro)
veículos adaptados
, com numeração total nunca
inferior
a 12 (doze
). Vejamos:

“
Art. 2o. Cabe às Empresas Concessionárias do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, a obrigação da execução, sendo parte integrante de seus contratos em regime de programação a ser fixado em função do dimensionamento da demanda,
iniciando com 04 (quatro) veículos por empresas, nunca podendo ser inferior a 12 (doze) veículos a frota total
.

Parágrafo único.
As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas pela Associação
Matogrossense
de Transportadores Urbanos – AMTU
”.
[sem destaque no original].

O
referido dispositivo é claro
ao determinar que cada concessionária deve operar o serviço com, pelo menos,
4 (
quatro
)
veículos adaptados
e que, inclusive, tal obrigação faz parte integrante de seus contratos.

Essa disposição visa assegurar a oferta mínima de transporte acessível, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o dever estatal de promover o bem-estar social (art. 3o, IV, da Constituição Federal).

Logo, a
tese
da apelante no sentido de que a frota total deveria ser limitada a
12 (
doze
)
veículos, independentemente do número de concessionárias, contraria
a
interpretação sistemática e finalística do
referido
Decreto.

Isso porque a
norma visa
justamente
garantir que o número mínimo de veículos adaptados seja proporcional à quantidade de
empresas
atuantes, refletindo uma adequação às crescentes demandas sociais e demográficas do município
.

Ademais
, e
mbora a
apelante
alegue ausência de competência para exigir o cumprimento do decreto pelas concessionárias, sua responsabilidade está intrinsecamente ligada à função de fiscalização e coordenação do serviço público concedido
, uma vez que responsável por
assegurar a execução dos contratos conforme as normas legais e regulamentares
, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do Decreto Municipal n. 5.145/2012
colacionado acima
.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria a respeito da legitimidade das associações de transportes para responder pelas obrigações de responsabilidade de seus associados:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DECISÃO MANTIDA. É incontroverso nos autos que a associação ora agravante tem como uma de suas atividades fim à implementação e à realização do transporte coletivo alternativo, e está licenciada para operar no setor de transportes, com atuação na área de ocorrência do acidente que ensejou a propositura da lide na origem.
Portanto, não há como afastar a legitimidade da ré para responder ao pedido de indenização da autora, decorrente de evento do qual participou diretamente o seu associado no exercício da atividade fim. Agravo não provido
”.

(TJ-SP - AI: 20359618020148260000 SP 2035961-80.2014.8.26.0000, Rela
. Desa.
Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 30/04/2014, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2014)
[sem destaque no original].

Por fim, no que concerne ao possível
desequilíbrio econômico-financeiro,
se exigido das concessionárias o cumprimento do disposto no decreto
, por si só, não afasta a obrigação de cumprimento do decreto regulamentador.

Até porque, como expressamente previsto no art. 2o do Decreto Municipal n. 5.145/2012,
cabe
às empresas concessionárias do sistema municipal de transporte coletivo

“
a obrigação da execução, sendo parte integrante de seus contratos em regime de programação a ser fixado em função do dimensionamento da demanda”
.

Ainda assim, sem prejuízo, em ação autônoma, as partes podem discutir eventual desequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato.

Por oportuno, colaciono o entendimento
jurisprudencial
em casos
semelhantes
:

“
APELAÇÃO.
Ação civil pública na modalidade de obrigação de fazer
. Transporte intermunicipal. Permissionária.
Adequação dos veículos aos portadores de necessidades especiais. Possibilidade
.
Valores constitucionais assumidos livremente ao particular que explora, por permissão da Administração, o serviço público essencial
.
P
ermissionária de serviço público que não se afasta do
munus
público delegado pela Administração - Dever inerente da permissionária, ao substituir-se à Administração no serviço ao cidadão, nos exatos termos da legislação pertinente, em estrita observância aos princípios constitucionai
s. Previsão expressa no art. 244 da CF/88 e na Lei Federal no 10.048/2000.
Discussão o de desequilíbrio contratual, ademais, própria para eventual outro feito, em feição autônoma
. Sentença de procedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - APL: 10028314020168260132 SP 1002831-40.2016.8.26.0132, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)
[sem destaque no original].

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na sentença recorrida, que aplicou corretamente as disposições normativas e os princípios constitucionais pertinentes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários, porquanto
não fixados na
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024